Tribunal: TJMT
Processo: 0015276-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015276-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO - CPF: 030.533.932-04 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ALEDEGARIO NOLETO SOARES - CPF: 041.725.901-87 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - CPF: 116.955.348-67 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO GENERALÍCIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP No 2.170-36/2001 – ILEGALIDADE – STJ, SÚMULA No 539 – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, salvo em casos especiais especificamente autorizados pela lei de regência (cédulas de crédito rural, industrial, comercial). Inteligência da Súmula no 539 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015276-72.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0015276-72.2017.8.11.0041 - Código 1231244), ajuizada contra a apelante por ALEDEGARIO NOLETO SOARES e MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO, julgou o pedido parcialmente procedente, “
apenas para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais
”
(cf. Id. no 72742960 e 72742961).

A apelante critica, entre outros pontos, a conclusão sentencial pela ilegalidade da estipulação de capitalização mensal dos juros, pois, segundo argumenta,
“
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros nos contratos, desde que expressamente pactuada
”, logo, no caso, como “
houve expressamente a contratação da capitalização mensal de juros, deve
(...)
ser admitida a cobrança do referido encargo mensalmente
” (cf. Id. no 72742972 e 72742973).

Contrarrazões dos apelados junto ao Id. no 72742976.

Esta eg.
1a
Câmara de Direito Privado
, em
votação unanime
, negou provimento ao

recurso, confirmando o acerto da sentença apelada
(cf.
Id. no
77500455).

A embargada/apelante PREVI interpôs recurso especial (cf. Id. no 80609986).

E
m juízo de admissibilidade
, a
Vice-presidência deste TJMT
entendeu
que
“
aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu
que é ilegal a incidência da capitalização mensal de juros nos contratos de mutuo feneratícios celebrados antes da MP 12.170-36/11, mesmo que expressamente pactuada
, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação

(Tema 953)” (grifos do original), e, então,
nos termos dos art
.
1.030, II, do CPC
,
determino
u
a devolução dos autos à
esta Câmara Julgadora
para
possibilitar eventual
juízo de retratação

(cf.
Id. no
85019984
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide é contrato de mútuo financeiro celebrado entre os litigantes em
25.02.1992
, instrumentalizado através da “
Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca
” (cf. Id. no 72742087 ao 2742091), que, em específico aos juros remuneratórios, contém a seguinte estipulação:

“CLÁUSULA SÉTIMA: Que ficam ajustados juros a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor e
capitalizados mensalmente,
os quais elever-se-ão a 8% (oito por cento) ao ano se o devedor marido perder a qualidade de associado da PREVI.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. no 72742090 - pág. 1)

Esta eg. Câmara Julgadora, ao revisar o acerto técnico da sentença que declarou nula a citada disposição contratual, e julgar o mérito recursal, assim dispôs sobre a questão:

“Há muito o
eg. S
TJ
consolidou o entendimento de que é

‘
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
’

(STJ, Súmula no 539)
, logo, a
contrario sensu
, nos negócios celebrados antes da edição da MP mencionada, como é o caso do que é objeto desta lide, datado de 25.02.1992 (cf. Id. no 2742091 - pág. 1),
revela-se flagrantemen
te ilegal
a
incidência da
capitalização
mensal
de juros
.”
(cf.
Id. no
77500455)

É certo, e não se descura, que, ao julgar o REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema repetitivo 953: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

Ocorre, porém, que, como se sabe, a leitura da orientação não pode e nem deve ser feita de forma descontextualizada, bastando olhar para o teor da questão destaca para o julgamento repetitivo para logo se ver que a tese não guarda pertinência temática com a questão discutida e definida nestes autos, afinal, na decisão de afetação dos REsp no 1.388.972/SC (tema repetitivo 953), o Relator Ministro MARCO BUZZI definiu que “
a
questão alusiva à possibilidade de cobrança de
capitalização anual
de juros independentemente de expressa pactuação entre as partes
revela caráter representativo de controvérsia, razão pela qual afeto o julgamento o presente recurso especial à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015
” (
destaquei
e
grifei
). E, como acima delineado, o objeto da análise desta lide é a possibilidade de cobrança de
capitalização mensal
de juros em contrato celebrado antes da edição da MP no 1.963-17/2000, ou, mais precisamente, em fevereiro de 1992, momento em que, exceto em lei especial/própria para ajustes específicos (cédulas de crédito rural, industrial, comercial), inexista no ordenamento pátrio em vigor legislação autorizando a prática da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, como é o caso da capitalização mensal.

A resposta para a 2a indagação não se encontra no julgamento do REsp no 1.388.972/SC (tema 953), e, sim, no do REsp no 973.827/RS, igualmente submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 246), em que a Segunda Seção do STJ definiu que

“
é
permitida
a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano
em contratos
celebrados após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), que, mais tarde, serviu de esteio à edição da Súmula no
539, citada no trecho acima destacado do acórdão como respaldo jurisprudencial à conclusão decisória.

Súmula no 539/STJ: “É permitida a
capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos
celebrados após 31.3.2000
, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Aliás, o histórico da evolução legislativa e jurisprudencial a respeito da capitalização de juros é muito bem retratado no voto condutor do acórdão proferido nos autos do REsp no 1.388.972/SC:

“O Código Civil brasileiro de 1916, externando sua postura liberal e patrimonialista, permitiu no art. 1.262 a livre pactuação do anatocismo: (...).

Esse dispositivo, contudo, foi revogado pelo art. 4° do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), que pretendeu limitar os excessos e abusos praticados na cobrança de juros. Em caráter excepcional, admitiu a mesma regra permissiva que já estabelecera anteriormente o Código Comercial, qual seja, a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos de conta-corrente ano a ano.

(...)

O histórico da interpretação jurisprudencial dada à referida legislação não tem trajetória pacífica, porém, entendeu o Supremo Tribunal Federal, em data de 13/12/1963, ter a referida legislação expressamente proibido o anatocismo, ainda que expressamente estipulado, firmando seu entendimento na súmula n° 121, assim disposta: ‘É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada’.

Necessário ressaltar que a referida lei usurária é somente aplicável aos negócios jurídicos civis, não alcançando as instituições financeiras relativamente à limitação na cobrança dos juros remuneratórios, visto existir legislação específica e própria para regular a atuação dos bancos (Lei no 4.595/64).

Nessa medida, a Suprema Corte sumulou entendimento no sentido de que a Lei n° 4.595/64 derrogou a ‘Lei de Usura’ no tocante ao limite da taxa de juros para instituições financeiras (súmula n° 596 – ‘As disposições do decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional’).

Entretanto, esse novo ordenamento modificou o entendimento até então existente acerca da proibição da capitalização de juros.
Formou-se orientação no sentido de que
possível a cobrança de juros sobre juros quando existente autorização em lei especial
- como exemplo, citam-se os Decretos-lei n° 167/67 e 413/69 e a Lei n° 6840/80, legislações que disciplinam as cédulas de crédito rural, industrial e comercial - e, desde que, também, esteja o encargo pactuado
. Nesse sentido foi editada a súmula n° 93 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros’.

A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo capitalização
, porém não suficiente/bastante, haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação.

Nessa medida, como
não havia legislação autorizando a prática
para outras modalidades contratuais além daquelas aplicáveis a ajustes específicos (cédulas de crédito rural, industrial, comercial) foi publicada, em 31 de março de 2000, a MP n.o 1.963-17, que em seu artigo 5o, permitiu às instituições financeiras a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
: (...).

Tomando por base a referida legislação, esta Corte Superior, inclusive, assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários
celebrados após
31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012).

Com essa ordem, foi editada recentemente a súmula 539/STJ, de seguinte teor: ‘
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada’.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (
destaquei
e
grifei
)

Finalizando, corroborando a conclusão de que “
é ilegal a incidência da capitalização mensal de juros nos contratos de mutuo feneratícios celebrados antes da MP 12.170-36/11, mesmo que expressamente pactuada
”, destaco recentíssimo julgado da própria Corte Superior:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 284 DO STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS FIRMADOS EM PERÍODO ANTERIOR A 31.3.2000. FATO INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO ART. 333, I, CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).

4. O acórdão recorrido afastou a possibilidade de capitalização mensal de juros, no presente caso, amparando-se no fato de que os contratos foram firmados entre julho de 1992 a abril de 1994, ou seja, em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). 5. Todavia o recorrente, em nenhum dos momentos que se pronunciou nos autos impugnou a assertiva de que os
contratos foram firmados entre
julho de 1992
a abril de 1994. Tampouco infirmou essa conclusão do acórdão recorrido nas razões do recurso especial, tornando, dessa forma, incontroverso esse fato. Assim, inviável falar-se em descumprimento do ônus da prova pelo autor, e por conseqüência, em violação ao art. 333, I, do CPC/1973, porquanto o réu, ora recorrente, é que deixou de impugnar essa assertiva dos autores e conclusão do acórdão recorrido. 6.
Uma vez incontroverso o fato de que os contratos foram firmados antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), não se revela possível a cobrança de capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo
(REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 7. Assentado pelo acórdão recorrido que há prova nos autos de que os contratos foram pactuados no período de julho de 1992 a abril de 1994, período anterior àquele a partir do qual é permitida a capitalização, não prospera a alegação de violação ao art. 333, I, do CPC, pois a revisão desse entendimento demandaria o necessário reexame da prova dos autos, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1647505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)
(
destaquei
)

Feitas tais considerações,
n
ão sendo o caso de retratação
,
ratifico a conclusão estabelecida no julgamento do mérito do apelo interposto pela embargada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil quanto à ilegalidade da cobrança de capitalização mensal em juros no contrato firmado entre as partes antes do dia
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n
o
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021